Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726854-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JVS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO CITADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE APURAÇÃO DO REQUISITO RELACIONADO À PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ante a não localização da empresa no endereço informado perante ao agravante. 2. O art. 135 do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3. O encerramento irregular da atividade empresarial, por si só, não constitui infração à lei, mas descumprimento de obrigação acessória, de natureza administrativa, sem previsão legal de sanção. 4. Em que pese a mudança de endereço constituir presunção relativa de encerramento irregular, na forma da Súmula 435 do STJ, não foi apurado administrativamente nem judicialmente a prática de atos em excesso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatuto. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Quando preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento da execução o pedido pode ser novamente formulado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 135, inciso III, do CTN, afirmando que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da sociedade executada, não se exigindo, para tanto, a prévia apuração em processo administrativo ou judicial da prática de atos em excesso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatuto pelo sócio gerente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003